Tribunal: TJSP
Processo: 2032138-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032138-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
IRIS FLORIO, é embargada ANA LUCIA PARONETTI DOS SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2032138-88.2020.8.26.0000/50000
(Processo de origem no 0006588-83.2018.8.26.0554)
Embargante
Iris Florio
Embargado
Ana Lúcia Paronetti dos Santos Costa
Comarca
Santo André - 1a Vara Cível
Voto no 38187 (37669)
Embargos de declaração Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.42/180 que, por maioria, não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
Recorre o embargante, alegando que o v. acórdão é omisso
no que diz respeito ao fato da decisão agravada não se tratar de despacho de mero
expediente, pois decidiu validar o ato processual de fls.302/303 que era nulo e impediu
a executada de exercer seu direito constitucional ao contraditório. Aduz que o julgado é
deve invalidar o ato processual de fls.302/303 em virtude dos graves vícios nele
existentes, cessando os seus efeitos. Aponta ofensa ao artigo 942, §3o, II e 1022 do
CPC, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade
Nery, em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O v. acórdão foi expresso ao analisar a natureza do
despacho recorrido, seus efeitos no processo, vindo a concluir fundamentadamente por
sua irrecorribilidade, diante da ausência de conteúdo decisório. Veja-se: "(...) O
despacho copiado às fls.25/26, contra o qual se volta a agravante, não possui qualquer
conteúdo decisório e, portanto, não se enquadra como decisão interlocutória em fase de
cumprimento de sentença prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Isso porque
referido despacho se limitou a determinar o regular processamento de feito, com o
retorno dos autos ao perito para analisar a impugnação apresentada, considerando a falta
de interesse da executada na solução consensual do conflito evidenciada pela ausência
de sua manifestação acerca da proposta de acordo de fls.302/303. Aplica-se, pois, ao
caso, o disposto no art.1.001 do CPC, “in verbis”: “Art. 1001. Dos despachos não cabe
recurso.” (...) ." (fls.43/44).
Não bastasse isso, e de forma subsidiária, o próprio v.
aresto ingressou nas teses recursais identificando o evidente descabimento das
pretensões formuladas, seja quanto à invalidação do que a embargante chama de "ato
processual de fls.302/303", seja quanto ao "prosseguimento normal do feito", assim
fundamentando de forma clara e inequívoca: "(...) No mais, em se tratando de mera
proposta de acordo (fls.302/303) presumidamente não aceita em face da falta de
manifestação a respeito, não há falar-se em decretação da invalidade do ato para que
deixe de gerar seus efeitos, como pretende a agravante (fls.10), porquanto inexiste
qualquer ato jurídico a ser invalidado e tampouco qualquer efeito jurídico gerado às
partes. Não bastasse isso, pretende a agravante a reforma do mencionado despacho
permitindo o prosseguimento normal do feito (fls.10), pretensão inócua na medida em
que o prosseguimento regular da demanda já foi determinada pelo próprio despacho
agravado, o que evidencia a falta de interesse recursal também a este respeito." (fls.44).
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os
embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a
edição, pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com
um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma
prova etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do
art. 489 do CPC/2015 [“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever
do julgador apaneas enfrentar as quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão.” (EDcl no no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora
convocada do TRF da 3a Região julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora
declara que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 2032138-88.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Iris Florio
Embargado: ANA LUCIA PARONETTI DOS SANTOS COSTA
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 112942
EDEC. 2032138-88.2020.8.26.0000
/50000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 42/44, que, por votação unânime, não
conheceu do agravo de instrumento.
Alega
a
embargante
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado é nulo, pois, ao reconhecer a
inadmissibilidade do recurso, esta Corte
deixou de prestar a tutela jurisdicional.
A recorrente tem razão.
Como constou do v. Acórdão
embargado, esta Turma Julgadora não
conheceu do agravo de instrumento, sob o
fundamento de que se trata de recurso
interposto contra despacho ordinatório.
Todavia, o r. decisum de fls.
307/308, objeto do recurso, presumiu o
desinteresse da executada pela composição e determinou o
prosseguimento do feito, portanto, possui
conteúdo
decisório,
que
enseja
a
interposição do agravo de instrumento,
nos moldes do parágrafo único, do artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
Ademais, o não conhecimento do
recurso
gerará
grave
prejuízo
à
agravante, consistente na impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
composição
e
consequente
prosseguimento da execução, motivo pelo
qual o pronunciamento desta Corte sobre
a pretensão deduzida é medida de rigor.
Ao negar a prestação jurisdicional, esta Turma Julgadora
proferiu julgado nulo, razão pela qual o
voto
dá
provimento
aos
embargos
declaratórios, para desconstituir o V.
Acórdão de fls. 42/44.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Com o advento do Novo Código
de Processo Civil, o legislador incentivou
de forma expressa a conciliação judicial,
como forma de combater o excesso de
litigiosidade.
Além de estimular a composição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o referido estatuto estabelece, no artigo
165, a criação de centros judiciários de
solução consensual de conflitos, assim, o
caráter
incentivador
da
nova
norma
processual é inequívoco.
A respeito do tema, preleciona o
doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata de desacreditar a Justiça
estatal, mas de combater o excesso de litigiosidade
que domina a sociedade contemporânea,
que crê na
jurisdição como a única via pacificadora de conflitos ,
elevando a um número tão gigantesco de processos
aforados, que supera a capacidade de vazão dos
órgãos e estruturas do serviço judiciário disponível”
1.
(grifamos)
Ressalte-se
que
o
dever
de
estimular as partes à composição não
constitui apenas atribuição dos mencionados centros judiciários, mas
também dos juízes, como preconiza o
parágrafo 3o, do artigo 3o do Estatuto
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo
Civil Brasileiro:
novos rumos a partir do
CPC/2015:
atualizado
de acordo com a Lei 13.256/2016.
Belo Horizonte: Del Rey,
2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adjetivo Civil:
“§ 3o A conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão
ser estimulados por juízes , advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial”. (grifamos)
Trata-se
de
poder-dever
do
Julgador, previsto de forma expressa no
inciso V, do artigo 139 do supracitado
diploma legal:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe
:
(...)
V
-
promover,
a
qualquer
tempo,
a
autocomposição
, preferencialmente
com auxílio de
conciliadores e mediadores judiciais ”. (grifamos)
Acerca do tema, prelecionam
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“A
atividade
de
tentar
conciliar
é
decorrente do ofício de magistrado , de sorte que não
pode ser vista como caracterizadora
de suspeição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialidade do juiz, nem de prejulgamento
da causa.
Para tanto, deve o juiz fazer as partes anteverem as
possibilidades de sucesso e de fracasso de suas
pretensões , sem prejulgar a causa e sem exteriorizar o
seu entendimento acerca do mérito” 2. (grifamos)
No
mesmo
sentido,
Ada
Pellegrini Grinover teceu as seguintes
considerações:
“Critica-se ainda, a atribuição da função
de conciliador ao próprio juiz da causa, em razão da
dificuldade de desvincular o papel mais ativo do juiz, na
obra de convicção das partes, de um verdadeiro pré-
julgamento. Mesmo assim, deve-se reconhecer que o
êxito da tentativa de conciliação depende em grande
parte da habilidade pessoal do juiz, de seu poder de
persuasão e da forma como a conduz , devendo evitar
pressões descabidas sem deixar de empenhar-se a fundo
no convencimento
das partes” 3. (grifamos)
Ao presumir o desinteresse da
executada acerca da proposta de acordo
fls. 302/303, o Magistrado, de forma
injustificada, descumpriu por completo seu
2 NERY JÚNIOR, Nelson, NERY , Rosa Maria de Andrade Comentários
ao código de
Processo
Civil: novo CPC , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 584
3 GRINOVER, Ada Pelegrini. Conciliação e Juizados de Pequenas Causas. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 1985. . P. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de promover a conciliação entre as
partes.
Com efeito, diante dos erros de
grafia constantes da proposta de acordo
de
fls.
302/302,
cabia
ao
MM.
Juiz
determinar a intimação da peticionária para
proceder à correspondente retificação,
bem como a posterior manifestação da
recorrente acerca dos termos expostos.
Conforme
se
depreende
dos
autos, ambas as partes estão dispostas a
se conciliarem, portanto, ao deixar de
adotar as supracitadas medidas, o Juízo a
quo ,
respeitosamente,
praticou
ilegalidade, motivo pelo qual a nulidade da
r. decisão agravada restou configurada.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento aos embargos de declaração,
com
efeito
modificativo,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconstituir o V. Acórdão de fls. 42/44 e
dar provimento ao agravo de instrumento,
para pronunciar a nulidade do r. decisum
de
fls.
307/308
e
dos
demais
atos
processuais praticados posteriormente.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
111253F5
6
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1129BC14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032138-88.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.